Tribunal: TJES
Processo: 5006413-63.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006413-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VIRGILINA DE AMORIM SIMONASSI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE TODO O VALOR DESCONTADO, TENDO EM VISTA O FIRMAMENTO DOS CONTRATOS EM PERÍODO POSTERIOR A MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIRMADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006413-63.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: VIRGILINA DE AMORIM SIMONASSI
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE TODO O VALOR DESCONTADO, TENDO EM VISTA O FIRMAMENTO DOS CONTRATOS EM PERÍODO POSTERIOR A MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIRMADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
(1). DA LIDE.
QUEIXA-SE A PARTE AUTORA DE DESCONTOS INFUNDADOS LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTES A DOIS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RCC NÃO REQUERIDOS (Nº 765651919-1 E 765651502-5).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de juros e correção a contar do arbitramento. Declaro a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos objetos dos autos (nº 765651919-1 e 765651502-5). Condeno a parte requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em sede de cumprimento de sentença. A critério da parte autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)”.
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.

AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INTERESSE EM AGIR;
INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DESNECESSIDADE DA CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA PARTE AUTORA. UTILIZAÇÃO DO VALOR DO LIMITE DO CARTÃO PELA PARTE RECORRIDA. EVIDENTE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. BOM RELACIONAMENTO DO BANCO PAN E EFICIÊNCIA PARA RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU AO MENOS SUA MINORAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO IMPLICA EM FATOR IMPEDITIVO DE BUSCAR O SEU DIREITO NA ESFERA JUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INTERESSE EM AGIR
REJEITADA. (6). DO MÉRITO.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM,
IN CASU
, O PONTO NODAL DA CONTROVÉRSIA CINGE-SE NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM NOME DA REQUERENTE, NA MEDIDA EM QUE ESTA ASSEVERA QUE NÃO PRETENDIA CONTRAIU A OBRIGAÇÃO COM O BANCO RÉU. NOTA-SE QUE, VISANDO COMPROVAR A RELAÇÃO EM QUESTÃO, O REQUERIDO COLACIONA AOS AUTOS SUPOSTOS CONTRATOS E MENCIONA QUE OS VALORES FORAM DEVIDAMENTE DEPOSITADOS EM UMA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. EM QUE PESE O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RESTA CLARO QUE, NO CASO EM APREÇO, HÁ PARTICULARIDADES QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS PELO BANCO REQUERIDO, POIS, MUITO EMBORA ESTE TENHA ANEXADO EM ID. 12139728 A SUPOSTA CONTRATAÇÃO, NÃO VISLUMBRO QUE TAL COMPROVAÇÃO TENHA VALIDADE SUFICIENTE PARA SE JUSTIFICAR QUE, MANIFESTAMENTE, A AUTORA CONTRATOU OS REFERIDOS SERVIÇOS. EXPLICO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE, EM FACE DA PECULIARIDADE DAS OPERAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS/CARTÃO DE CRÉDITO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO PELA AUTORA. COM EFEITO, A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE SELFIE”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE IMPEDIR QUE TERCEIROS FRAUDADORES VALENDO-SE DE DOCUMENTOS FALSOS, REALIZE CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS, COMO NO CASO. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA
SELFIE
, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC), CONTUDO, É SABIDO QUE A
SELFIE
GERADA NO CELULAR DO FRAUDADOR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE. PORQUANTO, CONFORME MENCIONADO ALHURES, NÃO OBSTANTE O REQUERIDO TRAGA AOS AUTOS AS MINUTAS DOS CONTRATOS E
SELFIE
DA AUTORA, ISTO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ATESTAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS MÚTUOS, SOBRETUDO PORQUE AS SUPOSTAS CONTRATAÇÕES OCORRERAM DE FORMA DIGITAL, ISTO É, MEIO AMPLAMENTE UTILIZADO PARA PRÁTICA DE FRAUDES,
ATRAINDO A NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MAIS ROBUSTOS.
EM OUTROS TERMOS, NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES NO FEITO DE QUE A AUTORA TENHA REALIZADO OS AJUSTES OBJURGADOS.
A MEU VER, O NATURAL NESTE CASO SERIA A GRAVAÇÃO DAS CONVERSAS, ATÉ MESMO PARA SEGURANÇA DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
O QUE NÃO CONSTA NOS AUTOS.

NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE TODAS AS CONTRATAÇÕES IMPUTADAS À PARTE REQUERENTE/RECORRIDA PADECEM DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR SUA NULIDADE. E DIGO ISTO POIS NAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS NÃO HÁ INDÍCIO DE MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES, MAS TÃO SOMENTE A MODALIDADE
SAQUE
E AINDA UM REFINANCIAMENTO DE VALORES NÃO PAGOS, O QUE COMPROVA A DESINFORMAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATOU BEM COMO ATESTA O SEU ALEGADO DESINTERESSE EM CONTRATAR OS SERVIÇOS QUE FORAM À MESMA VINCULADOS.
NO QUE PERTINE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, DIVERSAMENTE DO QUE ALEGA O RECORRENTE, ENTENDO COMO CABÍVEL, E EXPLICO.
O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE OS CONTRATOS FORAM FIRMADOS APÓS MARÇO/2021, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. POR FIM, QUANTO AO DANO MORAL, ESTE TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADO, EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSARAM A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SABE-SE QUE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE PROPORCIONAR AO LESADO UMA VANTAGEM DE CARÁTER PATRIMONIAL, ATENUANDO AS CONSEQUÊNCIAS DO DANO, NÃO PODENDO, DE OUTRO LADO, REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO INJUSTO POR PARTE DA VÍTIMA. SABE-SE, TAMBÉM, QUE O SEU ARBITRAMENTO DEVE LEVAR EM CONTA O PORTE ECONÔMICO DE QUEM VAI SUPORTAR O PAGAMENTO, A REPERCUSSÃO INTERNA E EXTERNA DO DANO, O NÍVEL DO ABALO SOFRIDO E SUA CONDIÇÃO SOCIAL, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. ASSIM, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO
A QUO
(R$ 4.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO EXORBITANTE.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIRMADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)